Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009144-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), INES DOS SANTOS GUADAGNIN - CPF: 754.770.099-34 (AGRAVADO), RODRIGO HUMBERTO PRADO - CPF: 026.818.889-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O CARTÓRIO, PARA DETERMINAR O ENCERRAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL CUJA COMPETÊNCA REGISTRAL PASSOU A PERTENCER A OUTRA COMARCA – MEDIDA VOLTADA PARA POSSIBILIZAR O REGISTRO DE PENHORA QUE JÁ FOI DESCONSTITUÍDA POR DECISÃO ANTERIOR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR QUE DESCONSTITUIU

A PENHORA – NÃO CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em conhecimento do pedido de anulação de decisão anterior, contra a qual a parte não interpôs recurso. 2. Não cabe reforma da decisão que indeferiu pedido formulado pelo exequente, com o objetivo de viabilizar o registro de penhora, que já foi desconstituída por decisão anterior, contra o qual a parte não interpôs recurso.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1009144-66.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0000437-90.2007.8.11.0106), ajuizada pelo agravante contra INES DOS SANTOS GUADAGNIN, indeferiu pedido do exequente para que fosse determinada
“a expedição de Ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garça para que encerre a matrícula n. 43.648, que passou para a competência registral de Novo São Joaquim e que o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim abra a matrícula dando continuidade à cadeia registral em sua competência e efetivando o registro da penhora referente a este processo”,
porque a penhora sobre o imóvel já havia sido desconstituída por decisão anterior, que ordenou, ainda, o arquivamento do feito em razão de desídia do exequente, que, intimado da decisão proferida em 15 de maio de 2012, não providenciou as diligências necessárias, para viabilizar o registro da averbação da penhora, e, em vez disso, passou a pronunciar-se por diligências inócuas ao deslinde do feito, resultando na longa tramitação do feito, distribuído no ano de 2007 (cf. Id. n.

88558482).

O agravante diz que,
“para solucionar a questão da averbação da penhora na matrícula do bem imóvel, o exequente entrou em contato com o serviço registral de Novo São Joaquim, que lhe informou ser necessária a ordem judicial para a abertura da matrícula na nova Comarca, já que o próprio proprietário não havia feito, a teor do artigo 2291 da Lei 6015/73”

Alega que
“sempre empreendeu todos os meios em busca da satisfação do crédito, e que o Douto Magistrado cometeu um grande equívoco ao desconstituir a penhora do único bem localizado passível de satisfação do crédito, e ainda, sendo este garantia hipotecária”.

Pontua que a finalidade da execução é a de satisfação do crédito, e

a

penhora deve prestar-se ao atendimento do interesse do credor, daí porque
“não há falar em desconstituição da penhora, quão menos em indeferimento de todos os pedidos do exequente em busca da satisfação do crédito, tais como BACENJUD, RENAJUD e posteriormente para a expedição de Ofício que possibilite a averbação da penhora no imóvel que é garantia contratual”.

Por tais fundamentos, pede a reforma da decisão agravada, para que seja
“anulada a decisão que desconstituiu a penhora do bem imóvel, matrícula nº 43.648 do CRI de Barra do Garças/MT, e seja deferido o prosseguimento da execução com a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garça para que encerre a matrícula n. 43.648, que passou para a competência registral de Novo São Joaquim e que o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim abra a matrícula dando continuidade à cadeia registral em sua competência e efetivando o registro da penhora referente a este processo”
(cf. Id. nº 88558480).

O despacho vinculado ao Id. nº 88602498 apenas autorizou o processamento do recurso, já que não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº

92884989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 15.01.2021, Exmo. Juiz da Vara única da Comarca de São Joaquim-MT determinou
“a baixa da constrição promovida no imóvel rural de Matrícula 43.648, considerando a notada inércia da exequente em promover diligências que lhe competem exclusivamente”
, e, ainda, “
o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT”
(cf. Id. n. 47170427).

Transcorreu o prazo sem qualquer manifestação do exequente.

Em 29.04.2021, o Banco manifestou-se nos autos, e ignorando completamente o teor da decisão anterior, pediu que o magistrado
“determine a expedição de Ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garça para que encerre a matrícula n. 43.648, que passou para a competência registral de Novo São Joaquim e que o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim abra a matrícula dando continuidade à cadeia registral em sua competência e efetivando o registro da penhora referente a este processo”
(cf. Id. n. 54456286)

Em seguida, o magistrado proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Inicialmente, pontuo tratar-se de feito que tramita há considerável período nesta Comarca, distribuído no ano de 2007, tornando imperiosa as seguintes pontuações.

Analisando detidamente o feito, verifico que a penhora sobre o referido imóvel rural fora deferido ainda no ano de 2011, conforme exposto no termo assinado em 28 de setembro daquele ano (id. 43046422 – fl. 147).

Vê-se ainda que no movimento posterior (fl. 148) aportou-se no feito o Ofício n. 0615, de, 11 de abril de 2012, remetido pelo Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças – MT, noticiando a impossibilidade de registro da averbação de penhora, informando ainda a necessidade da adoção de diligência pelas partes para a devida regularização.

Da posse de tais informações, foram as partes convocadas para promoverem os atos necessários para a devida regularização, conforme decisão proferida na data de 15 de maio de 2012 (fl. 158).

Desse momento em diante, a exequente pronuncia-se por diligências inócuas ao deslinde do feito, resultando na longa tramitação do feito.

Registra-se ainda que, da posse do laudo de avaliação aportada ao feito, o imóvel rural possuía força para solver a dívida executada em sua integralidade.

Em razão de tal desídia, foi a penhora desconstituída conforme decisão retro, ordenando ainda o arquivamento do feito.

Por consequência, indefiro o petitório retro em sua integralidade.

Nada mais havendo a ser tratado no feito, cumpra-se na forma da decisão de Id. 47170427, arquivando o feito.

(...)”

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso, mas, em vez de impugnar os fundamentos pelos quais o magistrado indeferiu o pedido de expedição do ofício, direcionou a sua irresignação para a decisão anterior, que havia determinado a baixa da constrição, violando, com isso, o princípio da dialeticidade.

Quanto ao verdadeiro objeto da decisão agravada, o agravante só afirma laconicamente que, como a constrição não poderia ter sido removida, não há falar em indeferimento do pedido de
“expedição de Ofício que possibilite a averbação da penhora no imóvel que é garantia contratual”.

No caso, esse argumento não é suficiente para reformar a decisão agravada, que, como consequência lógica do que já havia acontecido nos autos, indeferiu o pedido de expedição de ofício

“para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garça para que encerre a matrícula n. 43.648, que passou para a competência registral de Novo São Joaquim e que o Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim abra a matrícula dando continuidade à cadeia registral em sua competência e efetivando o registro da penhora referente a este processo”,
afinal, já não existe mais a penhora que o Banco busca registrar, pois ela foi desconstituída por decisão contra a qual o agravante não interpôs recurso.

Pelo exposto, não conheço do pedido de anulação da decisão que desconstituiu a penhora, e nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022